Tribunal: TJDFT
Processo: 0733247-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733247-27.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO LABORNE VALLE MENDES AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal e atribuição de efeito suspensivo interposto por Alberto Laborne Valle Mendes contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID de origem 103861976) que, em cumprimento de sentença proposto por BRB Banco de Brasília S. A., indeferiu a impugnação à penhora realizada por meio do SISBAJUD, mantendo a constrição nas contas do executado sob o argumento de que não ficou demonstrada a impenhorabilidade da verba. Em suas razões recursais (ID 29994160), o agravante esclarece tratar-se, na origem, de execução por quantia certa proposta pelo agravado contra a sociedade empresária Mendes Júnior Engenharia S. A. e outros corresponsáveis. Salienta que, a despeito de a devedora principal ter oferecido bens e créditos à penhora, todos foram injustificadamente recusados pelo credor, ora agravado. Aduz terem sido realizados atos expropriatórios direcionados aos codevedores, como o agravante, alcançando o seu patrimônio pessoal, como na hipótese. Argumenta que, no presente caso, houve pesquisa patrimonial por meio do SISBAJUD, que resultou em penhora de valores derivados do seu benefício previdenciário de aposentadoria, verba que ostentaria natureza impenhorável. Afirma constituir afronta à lei a manutenção da penhora sobre verba impenhorável, além de ter sido desconsiderada a sua condição de pessoa idosa, com 90 (noventa) anos de idade, que estaria experimentando danos irremediáveis em razão da constrição do seu benefício previdenciário. Assevera tratar-se, a quantia penhorada, de valor irrelevante para o pagamento do débito cobrado nos autos de origem, representando apenas 0,016% do total perseguido. Menciona não ser plausível o argumento de que não teria comprovado a necessidade dos recursos para a sua subsistência, para manter a constrição da penhora. Noutro viés, aponta a impenhorabilidade de valores depositados em qualquer conta bancária até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, na esteira do entendimento sufragado pelo c. STJ. Suscita a necessidade de antecipação da tutela recursal e atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais para o seu deferimento, diante da demonstração de que a penhora recaiu sobre verba absolutamente impenhorável, destinada à subsistência própria e de sua família. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata liberação dos proventos de aposentadoria, bem como a atribuição de efeito suspensivo para que o Juízo a quo se abstenha de determinar a realização de qualquer nova penhora nas suas contas bancárias, especialmente quanto ao provento de aposentadoria. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando o pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 26458239 e 26458240). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, vislumbra-se a probabilidade de provimento parcial do recurso. De início, necessário transcrever excerto de interesse da r. decisão agravada, a fim de melhor contextualizar a discussão jurídica em andamento, confira-se: (...) Em análise da decisão, verifico omissa a decisão quanto ao ponto levantado acerca da impenhorabilidade dos valores originados dos proventos de sua aposentadoria, solicitando a parte embargante, por esse motivo, se proceda ao imediato desbloqueio da quantia bloqueada nas suas contas bancárias junto ao Banco Santander. Sobreleva mencionar que estamos diante de um cumprimento de sentença cuja tramitação se iniciou ainda em 1993 e o valor atualmente da dívida atinge o patamar de R$257.582.895,15 (duzentos e cinquenta e sete milhões quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos). De outro turno, tenho que não ficou provada a impenhorabilidade dos valores originados dos proventos de sua aposentadoria, sendo certo que é imprescindível aferi-la por meio de provas acostadas aos autos, ou seja, que o saldo é voltado para a subsistência do participante e de sua família, a fim de caracterizar a natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. Cediço que o princípio da boa-fé exerce função integrativa, quer dizer, todos que participam do processo devem adotar conduta compatível com a lealdade e cooperação. Além do mais, a função interpretativa da boa-fé, que possui correlação direta com o art. 5° da LINDB, dispõe que o magistrado, ao interpretara lei, deve se atentar aos fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum, o que, também, se aplica aos negócios jurídicos formulados entre as partes. O processo judicial, firmado no princípio da solidariedade, pilar da democracia brasileira, não pode ser utilizado com finalidades espúrias, tampouco com o objetivo de lesionar direitos de outrem, não podendo desmerecer a imprescindibilidade das provas para o propósito intentado. Assim sendo, é mister buscar a efetivação do direito ao recebimento da parte credora, o qual, nesse caso específico dos autos, se sobrepõe à alegação da parte ora embargante, haja vista que despida de provas para tal finalidade. Para mais, alegando o executado que a medida adotada na execução é a mais gravosa, cabe a este indicar outros meios mais eficazes e menos gravosos, consoante dicção do art. 805 do CPC, ônus processual não cumprido. Com efeito, conheço da omissão alegada, contudo, rejeito a impenhorabilidade alegada e o consequente desbloqueio da quantia bloqueada nas contas bancárias do Peticionário Sr. Alberto Laborne Valle Mendes, junto ao Banco Santander, tendo em vista que não restou comprovado se encontrar atualmente impossibilitado de promover ao pagamento de suas despesas básicas e correntes, necessárias à sua sobrevivência, máxime o valor líquido avultante expressado em seu comprovante de rendimentos (ID 101206950). Deste modo, conheço dos embargos declaratórios, ACOLHO A OMISSÃO ALEGADA, todavia, REJEITO A IMPENHORABILIDADE dos valores bloqueados em suas contas bancárias. A despeito da conclusão exposta pelo ilustre Magistrado a quo, observa-se ter sido acostado aos autos de origem a comprovação de que os valores penhorados na conta-corrente do agravante no banco Santander (ID de origem 100106591) são provenientes de benefício previdenciário de aposentadoria (ID de origem 101206950). Nos termos art. 833, IV, do CPC, tal verba ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC[1]. Vislumbra-se, assim, também, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Sem embargo da referida diretriz normativa, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora. A propósito, confira-se a emenda do julgado em destaque (EREsp 1582475/MG), ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Comentando o citado dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] assim se posiciona: Por fim, o inciso V do art. 927 do Novo CPC dá eficácia vinculante à orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados aos juízes e tribunais. Entendo que o termo “orientação” só possa ser interpretado como decisão, porque o órgão jurisdicional não tem natureza consultiva. Em minha percepção, portanto, passam a ter eficácia vinculante as decisões colegiadas proferidas no Tribunal Pleno no Supremo Tribunal Federal e na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos recentes julgados adiante ementados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1919911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 25/06/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA DECLARAR A IMPENHORABILIDADE DA APOSENTADORIA - INSURGÊNCIA DAS AGRAVADAS. 1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna. Precedentes. 2. Agravo interno provido para, de plano, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido que autorizou a penhora parcial dos proventos de aposentadoria. (AgInt nos EDcl no REsp 1808430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021) Este e. Tribunal de Justiça também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC, consoante se verifica no precedente a seguir colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado, até o limite do débito. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do devedor, na hipótese, verifica-se que o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, procurando satisfazer o crédito de maneira menos onerosa à parte executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar, como no presente caso. No caso vertente, verifica-se que o agravante aufere provento de aposentadoria no valor de R$44.703,98 (quarenta e quatro mil setecentos e três reais e noventa e oito centavos), enquanto a dívida perseguida na demanda de origem alcança o importe atualizado de R$257.582.895,15 (duzentos e cinquenta e sete milhões quinhentos e oitenta e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos). Nesse contexto, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida reconhecida judicialmente, depreende-se que o patamar de 20% (vinte por cento), correspondente à R$8.940,79 (oito mil novecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos), se apresenta compatível ao princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a subsistência do devedor/agravante e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravado. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. Quanto ao pleito de determinação ao Juízo de origem para que se abstenha de realizar novas penhoras nas contas bancárias do agravante, especialmente quanto ao provento de aposentadoria, verifica-se que tal pedido não foi expressamente deduzido e submetido a àquela instância. Inclusive, nota-se haver pedido do agravado para implementação de penhora em percentual mensal dos proventos do agravante, ainda não analisado pelo Juízo a quo, conforme se infere do ID de origem 105751097. Nessa toada, o exame de tal pretensão, apresentada pelo agravante em grau recursal, implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, motivo pelo qual o recurso não merece conhecimento nesse específico ponto. Sobre o tema, veja-se o seguinte precedente desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. (...). (Acórdão 1361829, 07008394620218079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação de parte dos valores decorrentes da aposentadoria do agravante, mantendo-se a penhora no percentual de 20% (vinte por cento) do total da verba constrita. Ademais, não conheço do agravo de instrumento com relação ao pedido de limitação de novas pesquisas/constrições patrimoniais em contas bancárias do agravante, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC[3] e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[4]. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833 (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.496/1497. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;